Tribunal: STF
Processo: Rcl 89893
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-23
Data de publicação: 2026-03-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECLAMAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO AO RE Nº 837.311/PI (TEMA RG Nº 784). ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS: AUSÊNCIA.  USO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: VEDAÇÃO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.

    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, formalizada pelo Município de Eusébio, em face de acórdão proferido pela 1ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, no Processo nº 0001501-86.2018.8.06.0075, mediante o qual teria sido inobservado o que decidido no Recurso Extraordinário nº 837.311/PI (Tema nº 784 do ementário da Repercussão Geral).

    2. A parte reclamante narra que, na origem, trata-se de ação ajuizada pela beneficiária, Valeska Silva The Praxedes, visando sua nomeação ao cargo de psicopedagoga. Expõe que foram disponibilizadas, por meio de certame público, 11 vagas para o respectivo cargo. Noticia que a beneficiária classificou-se na 14ª posição, alegando a existência de desistências supervenientes que ensejariam expectativa de direito em nomeação.

    3. Relata que, em Juízo de 1º Grau, os pedidos foram julgados improcedentes, baseando-se na orientação firmada no julgamento do Tema nº 784 do rol da Repercussão Geral (RE nº 837.311/PI). Informa que o Tribunal de Justiça do Estado do Ceará reformou a decisão de piso, arrazoando-se na existência de desistências e exonerações de aprovados dentro do número de vagas. Relata que interpôs agravo em recurso especial e extraordinário, que não foram conhecidos.

    4. Alega, em síntese, que o acórdão reclamado violou o que decidido no julgamento do Recurso Extraordinário nº 837.311/PI (Tema nº 784 do ementário da Repercussão Geral). Defende que, no caso em questão, não houve preterição.

    5. Requer a concessão de liminar para suspender a tramitação do Processo nº 0001501-86.2018.8.06.0075, ou, caso se entenda mais adequado, suspender os efeitos do acórdão reclamado. No mérito, busca a procedência do pedido para cassar a decisão reclamada.

É o relatório.
 
Decido.

    6. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), além da observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB).

    7. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.

    8. Observo que, nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF), “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, o que se apresenta na espécie.

    9. No caso em tela, a alegação é a de que o Tribunal de Justiça do Estado do Ceará não observou o que decidido no Recurso Extraordinário nº 837.311/PI (Tema RG nº 784). Na ocasião, esta Corte fixou a seguinte tese:

“O surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizada por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato. Assim, o direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado em concurso público exsurge nas seguintes hipóteses: 
1 - Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital; 
2 - Quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação; 
3 - Quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acima.”

    10. Contudo, na hipótese dos autos, incabível inferir-se, neste momento processual, o descumprimento da orientação firmada por esta Corte no julgamento do paradigma apontado, porquanto não se vislumbra o esgotamento das instâncias exigido para o conhecimento da reclamação.

    11. Nos termos do art. 988, § 5º, inc. II, do CPC, é inadmissível a reclamação proposta para garantir a observância a acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos quando não esgotadas as instâncias ordinárias.

    12. Por esgotamento de instância, trago a lição do saudoso Ministro Teori Zavascki, nos autos da Rcl nº 24.686-ED-AgR/RJ (j. 25/10/2016, p. 11/04/2017), no qual nos elucida que há esgotamento quanto se tem o percurso de todo o iter recursal possível antes do acesso ao Supremo Tribunal Federal. Isso significa, noutras palavras, que, se a decisão reclamada ainda comportar reforma por via de recurso a algum tribunal, inclusive a tribunal superior, não se permitirá acesso à Suprema Corte por via de reclamação.

    13. Com efeito, esse é o sentido que deve ser conferido ao art. 988, § 5º, inc. II, do CPC. Interpretação puramente literal desse dispositivo acabaria por transferir a esta Corte, pela via indireta da reclamação, a competência de pelo menos três tribunais superiores (Superior Tribunal de Justiça, Tribunal Superior do Trabalho e Tribunal Superior Eleitoral).

    14. No presente caso, uma vez que o recurso extraordinário do reclamante teve o seguimento negado com fundamento no Tema nº 784 do rol da Repercussão Geral, na forma do art. 1.030, inc. I, al. “a”, do CPC, e que, em face da referida decisão o reclamante interpôs agravo em recurso extraordinário (art. 1.042 do CPC), não vislumbro a possibilidade de afastamento da pecha de “erro grosseiro”, inviabilizadora da aplicação do princípio da fungibilidade – imputada ao recurso incabível —, para o fim de considerar atendido o requisito do esgotamento das vias ordinárias.

    15. Assim, não há como entender percorrido o iter processual a hipótese em que, na instância de origem, sequer fora interposto o recurso cabível. Nesse sentido:

“Direito processual civil. Agravo regimental na reclamação. Interposição de agravo nos próprios autos contra decisão que aplica a sistemática da repercussão geral na origem. Inadmissibilidade. Não esgotamento das instâncias ordinárias. Erro grosseiro. Recurso desprovido. 
I. Caso em exame 
1. Agravo interno interposto contra decisão que inadmitiu reclamação, ajuizada com o propósito de questionar a aplicação de teses de repercussão geral pela Corte de origem. 
2. A Corte de origem negou seguimento ao recurso extraordinário com base na sistemática da repercussão geral (Temas 800, 890, 866, 660 e 339 do STF). Em seguida, foi interposto agravo em recurso extraordinário, mas seu conhecimento foi negado pela Vice-Presidência da origem, por considerar que o recurso cabível seria o agravo interno (art. 1.021 c/c art. 1.030, § 2º, do CPC), e não o agravo do art. 1.042 do CPC, o que implicou no não esgotamento das instâncias ordinárias. 
II. Questão em discussão 
4. A questão em discussão consiste em saber se é cabível reclamação para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral quando não há o esgotamento das instâncias ordinárias, em virtude da interposição de recurso inadequado contra decisão que aplicou a sistemática da repercussão geral. 
III. Razões de decidir 
5. Conforme a legislação processual civil, a reclamação somente é cabível para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral após o esgotamento das instâncias ordinárias. 
6. A interposição de agravo em recurso extraordinário (art. 1.042 do CPC) é incabível contra decisão que aplica a sistemática da repercussão geral na origem. O recurso correto para impugnar tal decisão é o agravo interno (art. 1.021 c/c art. 1.030, § 2º, do CPC), configurando a escolha inadequada um erro grosseiro que acarreta o esgotamento das instâncias ordinárias. 
7. A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo recursal ou atalho processual para que a causa chegue diretamente ao Supremo Tribunal Federal. 
IV. Dispositivo 
8. Agravo desprovido.” 
(Rcl nº 85.055-AgR/RJ, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 11/11/2025, p. 13/11/2025; destaques acrescidos).
 
"Agravo regimental em reclamação constitucional. Negativa de seguimento a recurso extraordinário com fundamento nos Temas nº 784 e nº 161 da Repercussão Geral. Recurso extraordinário com agravo. Não conhecimento pelo Tribunal a quo. Interposição posterior de agravo interno. Não conhecimento do recurso. Ausência de esgotamento das instâncias ordinárias. Agravo regimental não provido. 1. Não cabe recurso de agravo contra decisão mediante a qual o órgão de origem, fundado em entendimento firmado em regime de repercussão geral, não admite recurso extraordinário (CPC/15, art. 1.042, caput, parte final). 2. A alegada afronta ao Tema nº 784 da RG encontra óbice previsto no art. 988, § 5º, inciso II, do CPC. É necessário o esgotamento da instância ordinária para fins de conhecimento da reclamatória cujo paradigma seja tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal em repercussão geral. 3. De acordo com a jurisprudência da Suprema Corte, o esgotamento de instância ocorre somente em sede de decisão colegiada da origem que aprecia a negativa de seguimento de recurso extraordinário pela repercussão geral, o que não ocorreu nos autos. 4. Agravo regimental não provido, com aplicação de multa." 
(Rcl nº 46.729-AgR/RS, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 09/05/2022, p. 24/05/2022).

    16. Revela-se evidente, in casu, a ausência de hipótese de cabimento da reclamação constitucional, porquanto não cumprido o requisito de esgotamento das instâncias ordinárias, tendo sido utilizada tal medida como sucedâneo recursal, providência vedada pela jurisprudência desta Corte. Confiram-se os seguintes julgados:

“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. TEMA 942 DA REPERCUSSÃO GERAL. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. NÃO CABIMENTO. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – É incabível buscar, em reclamação, o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, com o fim de reverter a conclusão do Tribunal de origem sobre a tese relativa ao Tema 942 da Repercussão Geral. II – O que pretende o agravante, em última análise, é fazer uso do instrumento processual da reclamação como sucedâneo recursal, finalidade essa que se revela estranha à sua destinação constitucional. III - Agravo regimental a que se nega provimento.”
(Rcl nº 54.684-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j 14/09/2022, p. 16/09/2022; grifos acrescidos).
 
“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. CONVERSÃO DE TEMPO DE ATIVIDADE ESPECIAL EM TEMPO COMUM. ALEGADA CONTRARIEDADE AO TEMA 942 DA REPERCUSSÃO GERAL: INOCORRÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAR RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO: PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO.”
(Rcl nº 57.256-AgR/SC, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 06/03/2023, p. 09/03/2023; grifos acrescidos).

    17. Consigno, por fim, que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC (MS nº 38.166-AgR-ED-ED/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, j. 03/05/2023, p. 12/05/2023).

    18. Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar. Sem honorários, de acordo com o entendimento prevalente na Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.

Publique-se.

Brasília, 23 de março de 2026.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator